Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, pode o devedor proceder o depósito em instituição bancária, notificando o credor, ou proceder judicialmente em ação própria, nos casos do art. 335 do Código Civil.
2. O Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de consignação pelo réu em ação de obrigação de pagar de obrigações sucessivas (art. 323 do CPC).
3. Suficientemente evidenciada a existência de dúvida quanto a quem deve ser efetuado o pagamento, possível a consignação, mesmo que incidentalmente em ação de obrigação de fazer.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.